Tribunal: STJ
Processo: 0090734-39.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005678 - PR(2025/0288425-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PROJETO RESIDENCIAL X16 SPE LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR085188
AGRAVADO
: KM 19 - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO
: STUDIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
ADVOGADOS
: AURÉLIO CÂNCIO PELUSO - PR032521
ALEXANDRE MILLEN ZAPPA - PR027862
PATRÍCIA SCHMIDT - PR034684
GRAZIELE DE FÁTIMA SCHUTZEMBERGER - PR061639
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA PRECÁRIA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA
. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS REQUISITOS DO
SÚMULA 735/STF
ART. 300
DO CPC. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
. DECISÃO
SÚMULA 7/STJ
MANTIDA.
1. A decisão agravada aplicou, por analogia, a
, em razão da natureza
Súmula 735/STF
precária do acórdão recorrido quanto à tutela de urgência.
2. A revisão dos requisitos do
do
demanda reexame do conjunto
art. 300
CPC/2015
fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:54
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9bc55182-f9c0-4d63-93e7-56da6114e5ae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005678 - PR(2025/0288425-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PROJETO RESIDENCIAL X16 SPE LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR085188
AGRAVADO
: KM 19 - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO
: STUDIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
ADVOGADOS
: AURÉLIO CÂNCIO PELUSO - PR032521
ALEXANDRE MILLEN ZAPPA - PR027862
PATRÍCIA SCHMIDT - PR034684
GRAZIELE DE FÁTIMA SCHUTZEMBERGER - PR061639
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA PRECÁRIA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA
. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS REQUISITOS DO
SÚMULA 735/STF
ART. 300
DO CPC. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
. DECISÃO
SÚMULA 7/STJ
MANTIDA.
1. A decisão agravada aplicou, por analogia, a
, em razão da natureza
Súmula 735/STF
precária do acórdão recorrido quanto à tutela de urgência.
2. A revisão dos requisitos do
do
demanda reexame do conjunto
art. 300
CPC/2015
fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão singular da lavra do
Ministro Presidente do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, pelos seguintes fundamentos: a) incidência, por analogia, da Súmula 735/STF
, em razão da natureza precária da tutela provisória impugnada; e b) necessidade de
incursão no acervo fático-probatório para afastar os requisitos do
do
art. 300
CPC/2015
, obstada pela
(fls. 238-243).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta que a
decisão recorrida não poderia aplicar a
ao caso, porque os efeitos da
Súmula 735/STF
tutela de urgência seriam irreversíveis e, por isso, haveria negativa de vigência do
§ 3o, do
, permitindo a revisão do acórdão mesmo em sede de
art. 300,
CPC/2015
tutela provisória.
Defende que a controvérsia é estritamente jurídica e que o debate não exige
reexame de provas, tratando-se, no máximo, de revaloração jurídica sobre a leitura do
Documento eletrônico VDA56570705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:36
Código de Controle do Documento: 6f246afd-b875-4f50-bda9-54d0f596b895

§ 3o, do
, razão pela qual não incidiria a
(fls. 251-
art. 300,
CPC/2015
Súmula 7/STJ
252).
Impugnação ao agravo interno às fls. 258-269, na qual as agravadas
alegam, preliminarmente, confusão no polo ativo e ilegitimidade da agravante, com
pedido de não conhecimento; afirmam violação do princípio da dialeticidade e a
incidência da
por ausência de impugnação específica; e, no mérito,
Súmula 182/STJ
pugnam pela manutenção dos óbices aplicados na decisão agravada (Súmulas
e
), além de consignarem a inexistência de impugnação suficiente
735/STF
284/STF
quanto à
.
Súmula 7/STJ
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Campo Largo que, em
autos de Ação Revisional por Onerosidade Excessiva e Desequilíbrio Econômico-
Financeiro com pedido reconvencional proposta por Projeto Residencial X16 SPE Ltda.
em face de KM 19 - Empreendimentos e Incorporações Ltda. e Studio Engenharia e
Construções Civis Ltda. - EPP, deferiu parcialmente o pedido liminar formulado pela
requerida/reconvinte.
O Juiz de primeiro grau deferiu parcialmente os efeitos da tutela para:
(i) oficiar a Caixa Econômica Federal para que informe os valores direcionáveis à parte
requerente Projeto Residencial X16 SPE Ltda. e à sua detentora e fiadora no contrato
com a Caixa Econômica Federal, Lyx Participações e Empreendimentos Ltda;
(ii) oficiar o Registro de Imóveis para que providencie a averbação da existência da
presente ação na matrícula registrada sob no 2.080; e (iii) intimar a parte reconvinda
para que apresente, no prazo de 30 dias, os valores recebidos em decorrência da
venda das unidades do empreendimento Condomínio Residencial Madison,
apresentando todas as escrituras, contratos e registro de imóveis das unidades
comercializadas.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
consignando que foi demonstrada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil
do processo, estando preenchidos os requisitos erigidos pelo
do Código de
art. 300
Processo Civil/2015.
Como se vê, a decisão agravada assentou, de modo claro, a inviabilidade do
recurso especial dirigido contra acórdão que defere ou indefere tutela de urgência, por
se tratar de provimento precário e reversível na origem, aplicando-se, por analogia, a
.
Súmula 735/STF
O aresto recorrido examinou, em cognição sumária, os requisitos do art. 300
do CPC e delineou quadro fático específico acerca da probabilidade do direito e do
risco ao resultado útil do processo, o que, por sua própria natureza, impede o
conhecimento da via excepcional.
Documento eletrônico VDA56570705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:36
Código de Controle do Documento: 6f246afd-b875-4f50-bda9-54d0f596b895

Nesse eixo argumentativo, o entendimento jurisprudencial citado destaca
que “o juízo de valor precário, emitido na concessão de medida liminar, não tem o
condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do
Recurso Especial, nos termos da referida
”.
Súmula 735/STF
A alegação da agravante de irreversibilidade dos efeitos não supera o
caráter provisório do pronunciamento, tampouco evidencia, de forma autônoma e
específica, a aptidão do apelo extremo para modificar decisão própria de tutela
sumária. Subsiste, pois, o óbice sumular.
A decisão agravada também consignou deficiência de fundamentação nas
razões do recurso especial, por não demonstrarem, de modo claro, direto e
particularizado, em que medida o acórdão recorrido teria violado os dispositivos
federais indicados, atraindo o óbice da
.
Súmula 284/STF
O padrão exigido para afastar esse impedimento demanda argumentação
específica, correlacionada às premissas fixadas pelo acórdão recorrido, o que não se
verificou.
A mera referência ao
§ 3o, do
, desacompanhada da
art. 300,
CPC/2015
demonstração objetiva do desacerto hermenêutico imputado ao julgado estadual, não
supre a clareza e a particularização exigíveis.
Por derradeiro, a decisão agravada alinhou que a revisão dos elementos
que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo pressupõe incursão no acervo fático-probatório, impedida pela
.
Súmula 7/STJ
O acórdão recorrido descreve o quadro de vendas das unidades, os valores
transacionados e a base contratual que informa o percentual devido, para então
concluir pela probabilidade do direito e urgência da medida, em fundamentação
ancorada em fatos e provas.
A tese da agravante de que busca apenas revaloração jurídica não se
harmoniza com a moldura fática expressamente delineada pelo Tribunal de origem,
cuja revisão exigiria reanálise probatória, inviável na via especial.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:36
Código de Controle do Documento: 6f246afd-b875-4f50-bda9-54d0f596b895

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.678 / PR
Número Registro: 2025/0288425-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00130511320228160026 00691637520258160000 00907343920248160000 130511320228160026
691637520258160000 69163752025816000000130511320228160026 907343920248160000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROJETO RESIDENCIAL X16 SPE LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR085188
AGRAVADO
: KM 19 - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO
: STUDIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
ADVOGADOS : AURÉLIO CÂNCIO PELUSO - PR032521
ALEXANDRE MILLEN ZAPPA - PR027862
PATRÍCIA SCHMIDT - PR034684
GRAZIELE DE FÁTIMA SCHUTZEMBERGER - PR061639
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROJETO RESIDENCIAL X16 SPE LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
Documento eletrônico VDA56867912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:10
Código de Controle do Documento: 133bbc8c-4eda-4d6c-9e48-1ee7c3c603be

RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR085188
AGRAVADO
: KM 19 - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO
: STUDIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
ADVOGADOS : AURÉLIO CÂNCIO PELUSO - PR032521
ALEXANDRE MILLEN ZAPPA - PR027862
PATRÍCIA SCHMIDT - PR034684
GRAZIELE DE FÁTIMA SCHUTZEMBERGER - PR061639
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:10
Código de Controle do Documento: 133bbc8c-4eda-4d6c-9e48-1ee7c3c603be